Tribunal: CARF
Processo: 14337.000586/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
AFERIÇÃO INDIRETA. PREVISÃO LEGAL.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Fiscalização da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE DO CRITÉRIO ADOTADO.
Não se pode confundir lançamento por arbitramento, com lançamento arbitrário. O lançamento arbitrário é aquele que foge ao razoável, sendo desproporcional. No presente caso, o lançamento respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e foi baseado em elementos próximos da realidade. O comportamento da fiscalização está perfeitamente compatível com o disposto no art. 33, parágrafo 3° da Lei n° 8.212 de 1991, bem como no art. 148 do CTN.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de ofício somente é autorizada nas hipóteses de verificação de débitos do requerente em favor da Fazenda Pública quando da análise de pedido de restituição.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
ERRO DE CÁLCULO OU DE APURAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO FATO.
A alegação de erro de cálculo ou de apuração deve ser específica, sendo o fato objetivamente demonstrado, sob pena de se tornar genérica a alegação, insuscetível, portanto, de ser verificada.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14337.000586/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.588 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
KC EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
AFERIÇÃO INDIRETA. PREVISÃO LEGAL.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Fiscalização da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar
devida, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE DO CRITÉRIO ADOTADO.
Não se pode confundir lançamento por arbitramento, com lançamento
arbitrário. O lançamento arbitrário é aquele que foge ao razoável, sendo
desproporcional. No presente caso, o lançamento respeitou os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e foi baseado em elementos próximos da
realidade. O comportamento da fiscalização está perfeitamente compatível com
o disposto no art. 33, parágrafo 3° da Lei n° 8.212 de 1991, bem como no art.
148 do CTN.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de ofício somente é autorizada nas hipóteses de verificação de
débitos do requerente em favor da Fazenda Pública quando da análise de
pedido de restituição.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação,
tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o
artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
ERRO DE CÁLCULO OU DE APURAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO FATO.
A alegação de erro de cálculo ou de apuração deve ser específica, sendo o fato
objetivamente demonstrado, sob pena de se tornar genérica a alegação,
insuscetível, portanto, de ser verificada.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14337.000586/2008-81
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.588 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000586/2008-81

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 95 e ss).
Pois bem. Trata o presente do Auto de Infração - AIOP DEBCAD n° 37.205.496-
0, lavrado pela fiscalização contra a empresa acima identificada, de acordo com fls. iniciais e
Relatório Fiscal- REFISC de fls. 51/57, referente às contribuições devidas à Seguridade Social
correspondente à parcela devida pelos segurados empregados.
Segue abaixo a síntese do disposto no REFISC:
Em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal — MPF no 02.1.01.00-
2008-00021-4, foi emitido o Termo de Início de Ação Fiscal — TIAF, com ciência pessoal do
contribuinte em 31/10/2007, às fls. 73 e 74 do processo AI DEBCAD 37.205.498-6, assinado
pelo Sr. José Ivan Coutinho — procurador e empregado da empresa designado para atender a
Fiscalização. A procuração consta as fls. 140 do processo do citado processo.
No decorrer do Procedimento Fiscal foram emitidos os seguintes termos:
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.588 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000586/2008-81

a. Termos fiscais solicitando livros, documento e esclarecimentos, com ciência do
contribuinte em 30/11/2007; 19/02/2008; 11/03/2008; 28/05/2008; 1°/08/2008;
03/10/2008; 31/10/2008 e 11/12/2008, as fls. 75 a 91 do processo AI DEBCAD
37.205.498-6.
b. Termos de devolução de livros e documentos de números 01 a 06, com ciência do
contribuinte em 25/02/2008; 25/03/2008; 16/04/2008; 07/07/2008; 27/11/2008 e
11/12/2008, as fls. 92 a 99, do citado processo.
No Termo de Início da Ação Fiscal — TIAF, as fls. 73 e 74, do processo AI
DEBCAD 37.205.498-6, foram solicitados, entre outros, o livro diário; livro razão; livro caixa e
registro de inventário; além das folhas de pagamento de todos os segurados. O contribuinte não
atendeu a intimação, sendo reintimado a apresentar os referidos livros e documentos nas
seguintes datas: 30/11/2007; 19/02/2008; 28/05/2008; 10/08/2008 e 31/10/2008.
Foi encaminhado Ofício número DRF/BEL 4.382/2007, de 14 de dezembro de
2007 a Junta Comercial do Estado do Para — JUCEPA, as fls. 146, do processo AI DEBCAD
37.205.498-6, solicitando informar todas as ocorrências de registros de livros comerciais da
empresa em tela. Em resposta, a JUCEPA relacionou três livros Diário pertencentes a Empresa
KC EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS LTDA, conforme Ofício 0168/2008 — SOE e
anexo, às fls. 147 e 148, do citado processo.
Mesmo tendo citado os números de ordem e de registro dos livros no Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD, ainda assim o contribuinte não os
disponibilizou para a Fiscalização. Tampouco disponibilizou o livro caixa.
No que se refere as folhas de pagamento, a empresa apresentou uma
documentação incompleta e deficiente, que não abrangeu todo o período fiscalizado e nem todos
os Tomadores de Serviços. No Termo de Devolução de Livros e Documentos, as fls. 92 e 93, do
processo AI DEBCAD 37.205.498-6, pode-se observar nos itens 4, 5 e 6 — Folhas de
pagamento a observação: "Documentação Incompleta".
Por outro lado, a Fiscalização também solicitou ao contribuinte, por meio do
Termo de Intimação Fiscal n° 003, as fls. 89, do processo AI DEBCAD 37.205.498-6, que
informasse a quais Tomadores de Serviços (obras de construção civil — Matrículas CEI) estão
vinculados os segurados empregados informados na RAIS - Relação Anual de Informações
Sociais, relativas aos anos de 2003, 2004 e 2005. A empresa também não atendeu a essa
intimação fiscal.
De acordo com o disposto na Lei 8.212, de 24/07/1991, art. 31, § 5o, o cedente de
mão-de-obra deverá elaborar folhas de pagamento distintas para cada contratante. Desse modo, a
informação requerida pela Fiscalização — a obra de construção civil a que estão vinculados os
segurados empregados, deveria já estar disponível na empresa, pois se trata de obrigação prevista
em lei.
A falta de apresentação da escrituração contábil - livros diário e razão ou livro
caixa e a apresentação deficiente das folhas de pagamento inviabilizaram o lançamento fiscal da
remuneração de segurados empregados de acordo com os parâmetros usuais, obrigando a utilizar
o critério alternativo de arbitramento, previsto na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 33 §§ 30, 4 0
e 6°.
Por outro lado, a sonegação das informações requeridas, relativas aos vínculos dos
segurados empregados com o Tomador de Serviços, também trouxe prejuízo para o
Procedimento Fiscal, pois inviabilizou o lançamento dos fatos geradores de contribuição
previdenciária segregados por Matrícula CEI do contribuinte.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.588 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000586/2008-81

Pelas razões aqui expostas, o lançamento fiscal da remuneração de segurados
empregados foi efetuado com base na RAIS, obtida por intermédio dos sistemas informatizados
da Receita Federal do Brasil — Sistema CNISA.
Não foi possível, entretanto, conforme já mencionado acima, a segregação do
lançamento fiscal por estabelecimento e matrícula CEI. Todos os fatos geradores tiveram que ser
agrupados no CNPJ da Matriz. Da mesma forma, as GPS e os créditos do contribuinte
decorrentes de parcelamento foram também agrupados no CNPJ da Matriz.
No decorrer do procedimento fiscal foram analisados os seguintes documentos:
Contrato social e alterações; GFIP's e GPS; Relação Anual de Informações Sociais — RAIS;
Notas fiscais de prestação de serviços, com o escopo de efetuar o lançamento fiscal da
remuneração por aferição indireta, de acordo com o disposto na Instrução Normativa MPS/SRP
N° 3, de 14 de julho de 2005, art. 605. A empresa, contudo, apresentou de forma deficiente as
notas fiscais de prestação de serviços relativas à execução de obras de construção civil, as quais
foram requeridas por intermédio dos termos fiscais cuja ciência do contribuinte deu-se em
19/02/2008; 11/03/2008 e 01/08/2008. Foram omitidas principalmente as notas fiscais com
emissão nos Estados de Minas Gerais e de Rondônia. Dessa forma ficou frustrada a possibilidade
de lançamento fiscal por aferição indireta por essa modalidade.
Com o objetivo de apurar o valor das contribuições previdenciárias devidas pela
empresa, foram elaborados os seguintes levantamentos:
a. Levantamentos fiscais:
FPAS
LEVANTAMENTO
DECLARAÇÃO EM GFIP
507
FP – Folha de Pagamento – RAIS
Parcela da remuneração de segurados empregados
constantes da RAIS em valor superior ao declarado
em GFIP. Consideradas as GFIP’s entregues antes do
início do procedimento fiscal.
507
FP1 – Folha de Pagamento
Acréscimo da remuneração de segurados empregados
declarado em GFIP após o início do procedimento
fiscal.
b. Rubricas adotadas nos levantamentos fiscais:
CÓDIGO DA RUBRICA
DESCRIÇÃO
SC
8% da parcela
Foi constatado que o valor da massa salarial informada pelo contribuinte por
intermédio da RAIS é superior ao valor do salário de contribuição informado em GFIP. A
relação completa, contendo o NIT e o nome dos segurados empregados, além do valor da
remuneração, por competência, encontra-se no Anexo 1, às fls. 149 a 317 do processo AI
DEBCAD 37.205.498-6.
No Procedimento Fiscal foram computados, a favor do contribuinte, além das
UPS constantes dos sistemas informatizados da RFB, também um processo de parcelamento
(LDCG n° 36.287.495-6) em nome do mesmo, conforme documentos à fl. 358 do processo AI
DEBCAD 37.205.498-6. No presente Auto de Infração foram considerados somente os valores
relativos à contribuição da empresa e SAT/RAT.
Pelas razões já explanadas, as UPS recolhidas com identificador de Matrícula CEI
foram transferidas para o CNPJ da Matriz. Da mesma forma, as GPS com Códigos de
Recolhimento 2208, 2402 e 2216, tiveram os seus códigos alterados para possibilitar a
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.588 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000586/2008-81

apropriação das mesmas nos levantamentos fiscais. Para tanto foram preparadas as planilhas
"De: — Para:" correspondentes, conforme Anexos II e III, às fls. 318 a 356 do processo AI
DEBCAD 37.205.498-6.
Conforme Termo de Intimação Fiscal n° 04, às fls. 91, o contribuinte foi
informado de que a massa salarial declarada na RATS é superior ao salário de contribuição
declarado em GFIP. Recebeu um anexo com a relação dos segurados empregados omitidos na
GFIP ou cuja remuneração foi declarada a menor, por competência. E, de acordo com o disposto
no art. 32-A da Lei 8.212 de 24 de julho de 1991, alterado pela Medida Provisória 449, de 03 de
dezembro de 2008, foi intimado a apresentar a GFIP com os dados correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias devidas pela empresa.
A referida intimação fiscal para a apresentação da GFIP não foi atendida, sendo
lavrado o Auto de Infração correspondente.
Além dos dispositivos legais citados neste relatório, fundamenta o presente
lançamento, a legislação constante do anexo "FLD — Fundamentos Legais do Débito", que
integra o Auto de Infração.
No decorrer do procedimento fiscal, além do presente Auto de Infração, foram
lavrados os seguintes documentos:
Auto de Infração — AI DEBCAD 37.205.497-8 — Referente a contribuição da empresa
para com os Terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE).
Auto de Infração — AI DEBCAD 37.205.499-4 - Fundamentação legal 78 - Decorrente
da omissão de informações em GFIP, no que se refere aos pagamentos efetuados a
segurados empregados.
Auto de Infração — AI DEBCAD 37.087.334-3 — Fundamentação legal: 35 —
Decorrente da omissão na prestação de informações solicitadas pela Fiscalização.
Auto de Infração — AI DEBCAD 37.087.329-7 — Fundamentação legal 38 —
Decorrente da omissão na apresentação de livros e documentos solicitados pela
Fiscalização.
Em caso de apresentação de defesa, cada documento deverá ser objeto de defesa
específica.
O presente Procedimento Fiscal abrangeu os seguintes estabelecimentos e obras
de construção civil do contribuinte:
Tipo
Identificador
Tipo
Identificador
Tipo
Identificador
Tipo
Identificador
CNPJ
02.931.549/0001-25
CEI
38.670.04209/76
CEI
39.580.00092/76
CEI
43.510.07025/79
CNPJ
02.931.549/002-06
CEI
38.670.04826/73
CEI
39.580.00095/73
CEI
43.510.07026/71
CEI
37.040.01934/79
CEI
38.670.04852/74
CEI
39.580.00096/75
CEI
43.510.07055/79
CEI
37.060.01553/79
CEI
38.670.04853/76
CEI
43.510.02843/70
CEI
43.510.07056/71
CEI
37.080.00505/74
CEI
38.670.05158/73
CEI
43.510.04767/77
CEI
43.510.07218/76
CEI
38.670.02573/72
CEI
38.670.05217/77
CEI
43.510.04825/79
CEI
43.510.07307/70
CEI
38.670.02974/78
CEI
38.730.09920/71
CEI
43.510.05599/74
CEI
43.510.07497/74
CEI
38.670.03231/79
CEI
39.010.05709/77
CEI
43.510.05835/75
CEI
43.510.07498/76
CEI
38.670.03350/74
CEI
39.010.05710/73
CEI
43.510.06114/74
CEI
50.006.24049/77
CEI
38.670.03411/72
CEI
39.010.06451/71
CEI
43.510.06496/72

CEI
38.670.04208/74
CEI
39.010.08916/70
CEI
43.510.07024/76

Não foram abrangidas pelo Procedimento Fiscal as obras de construção civil
relativas a períodos anteriores a janeiro/2003 e para as quais não houve recolhimentos de
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.588 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000586/2008-81

contribuições previdenciárias no período de cobertura do Procedimento Fiscal (janeiro/2003 a
dezembro/2006), a saber: CEI 33.720.01501/76 (matrícula efetuada no ano 2000);
33.720.03544/78 (ano 2002); 33.800.00435/70 (ano 2000); 38.670.00672/75 (ano 1999);
38.670.01710/73 (ano 2001) e 38.670.02582/76 (ano 2002).
A autuada foi pessoalmente cientificada da autuação em 19/12/2008, conforme
assinatura constante da fl. 01. Em 19/01/2009, a interessada apresentou defesa tempestiva (fls.
59/64), com anexos de fls. 65/92, com o teor essencial abaixo transcrito nos parágrafos que se
seguem:
1. O Administrado, autuado, recorre voluntariamente, em Primeira Instância, com o
fito de demonstrar a falta de razoabilidade com que foi penalizado, com base em
ausência de informações prestadas ao fisco, em virtude do extravio de seus livros
e documentos fiscais, desencadeando a presente autuação.
2. Infelizmente, não raro, empresas e pessoas comuns se veem expurgadas de seus
documentos pelas mais variadas formas, como extravios, roubos, sinistros,
desorganização documental, enfim, subtração irregular, que acarretam infindáveis
prejuízos tanto morais como fiscais e ainda financeiros. No caso do
Administrado, o extravio dos seus livros contábeis, bem como de todos os seus
registros magnéticos, contribuiu para a não apresentação de suas informações ali
apontadas, o que o levou a ser autuado.
3. O Administrado teve seus livros e registros contábeis extraviados, por conta de
sucessivas mudanças em sua estrutura administrativa e contábil, e a autenticidade
de que os mesmos foram elaborados é também confirmada pelo Auditor Fiscal,
quando encaminhou ofício à Junta Comercial do Estado do Park que em resposta
afirmou que os Livros Diários de números 5, 6 e 7 foram devidamente apontados
naquele órgão público. Frise-se que os Livros de números 1 a 4 foram
devidamente registrados na Junta Comercial do Distrito Federal, quando ainda ali
era a sede da empresa. Infelizmente, tal incidente somente prejudicou o
Administrado por ocasião do procedimento fiscal, uma vez que ficou
impossibilitado de apresentar tanto os Livros Diário e Razão, como seus arquivos
digitais para elaboração do MANAD. Saliente-se, no entanto, que a fiscalização
também atestou a primariedade do Administrado, uma vez que jamais foi autuado
no âmbito das contribuições previdenciárias.
4. Utilizando-se do instituto do arbitramento, baseado no artigo 33, parágrafos 3o, 4°
e 6°, o auditor Fiscal baseou-se em um artificio capaz de atender as suas
inquirições, demonstrando alguma lógica em seus procedimentos, tudo no intuito
de levantar os valores devidos à Previdência Social, levando em conta o extravio
dos Livros e registros apontados na escrita contábil do Administrado. Tal atitude
procura sanar, ainda que de forma mais prejudicial ao Administrado, uma
situação fatídica de impossibilidade de demonstrar a real situação patrimonial da
entidade, daí ser chamada de arbitrária, que por si só torna-se desumana. Erro,
ainda que involuntário, do Administrado, por não ter sido capaz de suprir as
informações solicitadas.
5. Tendo em vista a impossibilidade de apresentação de toda a documentação
solicitada pelo Auditor Fiscal, em virtude do já exposto no item 1, e conforme
explicitado nos Relatórios Fiscais de cada um dos DEBCAD's ora impugnados, a
autoridade fiscal baseou-se nas informações declaradas através das RAIS –
Relação Anual de Informações Sociais, confeccionadas pelo Administrado, onde
estão discriminadas todas as remunerações pagas aos seus colaboradores. Dessa
forma, todos os valores brutos devidos à Previdência Social seriam apurados.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.588 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000586/2008-81

Restaria, então, abaterem-se todos os pagamentos efetuados, bem como retenções
sofridas, para assim chegar-se a um possível valor ainda devido pelo
Administrado.
6. Dos seus levantamentos, que incluíram a parcela devida pela Empresa (20%),
Acidente de trabalho (3%), Terceiros (5,8%) e Segurados (8%), o Auditor Fiscal
foi apropriando os valores, que geraram os três Autos de Infrações acima já
descritos, ora sendo impugnados, com base no artigo 9°, parágrafo 1o, do Decreto
n° 70.235/72.
7. De acordo com os dados disponíveis nos sistemas da Previdência Social, foram
abatidas, dos valores apurados no item 4 acima, as GPS efetivamente liquidadas
pelo Administrado, porém, nem todas as retenções sofridas por ocasião dos
recebimentos dos serviços prestados aos órgãos públicos, com base em 11%,
conforme disposição legal vigente, foram efetivamente abatidas por ocasião do
levantamento por arbitramento, uma vez que no cruzamento das informações dos
relatórios fiscais, com uma consulta feita em 20/09/2007, no sistema de
arrecadação – DATAPREV, denominado CONRET – Consulta Valores de
Retenção 11% Declarados X Recolhidos, resta uma diferença a favor do
Administrado, a ser compensada, no valor de R$280.057,00, em valores
originais, que confrontados com os valores históricos apurados pela fiscalização,
no montante de R$316.640,06, restaria, então um valor devido pelo Administrado
de apenas R$36.583,06.
8. A razoabilidade é juízo que, positivado (como princípio) recentemente em alguns
diplomas normativos, como a Lei 9.784/99, em seu artigo 2°, também se faz
presente no processo administrativo federal, e deve servir de parâmetro de
valoração da justiça ou racionalidade dos atos estatais. Pino de Elide, citado por
Nohara, Irene Patricia, em seu "Limites a Razoabilidade nos Atos
Administrativos" (Atlas — 2006) diz que "Dada a variedade de regras de
conduta, leis, hábitos e costumes, crenças derivadas das lendas e concepções
dogmáticas, observadas no mundo, é ilegítimo tomar quaisquer das
manifestações como critério ou paradigma da verdade". Há que se ter um juízo
de razoabilidade no enquadramento de determinados fatos, pois imputar ao
Administrado o pagamento de um pesado fardo tributário por um fatídico
extravio de livros e registros, sem levar em consideração informações disponíveis
nos próprios sistemas da DATAPREV, é condená-lo, é condená-lo por um roubo
não praticado, onde o produto da fraude fica nas mãos de quem condena.
9. Invocando o Princípio da Razoabilidade, como disposto no artigo 2° da Lei
9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal, e mais especificamente elegendo o disposto no Inciso IV do
parágrafo único do citado artigo, quando dispõe que a atuação da administração
pública deve seguir padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé, é injurídica a
imputação ao Administrado de recolhimento de contribuições previdenciárias
apuradas de forma arbitrária, porém sem as deduções efetivamente devidas,
constantes dos próprios sistemas de dados da Previdência Social, que também
seriam perfeitamente ratificados em seus Livros Contábeis (que efetivamente
foram registrados na Junta Comercial do Estado do Pará), e em seus registros
eletrônicos, extraviados invariavelmente.
10. O valor do crédito tributário existente nos sistemas de dados da Previdência
Social (listagem em anexo), no valor de R$280.057,00, são perfeitamente
factíveis e devem ser abatidos nos DEBCAD's, por seus valores originais,
conforme abaixo, sendo ainda imputado ao Administrado que acerte com a
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.588 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000586/2008-81

Previdência Social, mesmo que desfavoravelmente a ele, uma vez que os
levantamentos todos foram arbitrados, a importância de R$36.583,06.
11. Com base em suas contestações e explanações acerca da conclusão fiscal ínsita
nos Autos de Infrações, nenhuma dúvida paira, no reduto do Administrado, de
que são insensatas as exigências perpetradas nos lançamentos de ofício acima
mencionados, que totalizam R$528.819,38, requerendo que lhe seja outorgada a
reformulação total dos mesmos, para que totalizem somente a importância de
R$36.583,06, conforme demonstrado acima.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 95 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido,
reconhecendo a decadência do período até 11/2003, tendo em vista que o sujeito passivo tomou
ciência do lançamento em 19/12/2008. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. O crédito previdenciário plenamente regular, de
conformidade com o art. 37 da Lei n° 8.212/91 e alterações c/c art. 142 do C.T.N,
somente será elidido mediante a apresentação de provas, pelo contribuinte, que
comprove a não ocorrência desses fatos.
ATIVIDADE DE LANÇAMENTO VINCULADA E OBRIGATÓRIA. A atividade de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional,
consoante o disposto no Artigo 142 e Parágrafo Único do CTN.
COMPENSAÇÃO. A compensação é uma prerrogativa deferida ao contribuinte; no
entanto, este deve observar os procedimentos fixados pela Administração Tributária a
fim de fazer valer o seu direito.
DA REVISÃO DO LANÇAMENTO. A Administração deve anular seus próprios atos,
quando eivados de vicio de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência
ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos (art. 53, da Lei n° 9.784/1999).
A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, conforme rege o art. 2°
da Lei n° 9.784/1999.
DECADÊNCIA. Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são
inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência.
Tratando-se de tributo lançado por homologação, havendo pagamento antecipado por
parte do sujeito passivo, para fins de cômputo do prazo de decadência, conta-se o prazo
nos termos do § 4o do art. 150 do CTN, em conformidade com o Parecer PGFN/CAT
n.° 1.617/2008, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, em 18/08/2008.
Lançamento Procedente em Parte
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 119 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, além de solicitar a
dedução, no lançamento, de GPS anexadas nessa oportunidade.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.588 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000586/2008-81

É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Em relação ao mérito, entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são
suficientemente claras e sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a
fragilidade da acusação fiscal.
Pois bem. Conforme narrado, trata o presente do Auto de Infração - AIOP
DEBCAD n° 37.205.496-0, lavrado pela fiscalização contra a empresa acima identificada, de
acordo com fls. iniciais e Relatório Fiscal- REFISC de fls. 51/57, referente às contribuições
devidas à Seguridade Social correspondente à parcela devida pelos segurados empregados.
A falta de apresentação da escrituração contábil - livros diário e razão ou livro
caixa e a apresentação deficiente das folhas de pagamento inviabilizaram o lançamento fiscal da
remuneração de segurados empregados de acordo com os parâmetros usuais, obrigando a utilizar
o critério alternativo de arbitramento, previsto na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 33 §§ 3o, 4o e
6°. Por outro lado, a sonegação das informações requeridas, relativas aos vínculos dos segurados
empregados com o Tomador de Serviços, também trouxe prejuízo para o Procedimento Fiscal,
pois inviabilizou o lançamento dos fatos geradores de contribuição previdenciária segregados por
Matrícula CEI do contribuinte.
Nesse sentido, tem-se que, diante da não apresentação de todos os documentos por
parte da empresa, bem como a apresentação deficiente, a legislação permite à Autoridade Fiscal
fazer uso do disposto nos §§ 3o, 4° e 6o, do art. 33, da Lei n° 8.212/91:
Lei n° 8.212/91
Art. 33. [...]
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra
empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa co-
responsável o ônus da prova em contrário.
(...)
§ 6° Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.588 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000586/2008-81

Observe-se que a aferição indireta tem por objetivo somente possibilitar a
concretização dos §§ 3°, 4° e 6°, do art. 33, da Lei n° 8.212/91, eis que a atividade de
lançamento é vinculada e obrigatória, de modo que a não apresentação ou a apresentação
deficiente da documentação não pode impedir a constituição do crédito tributário
correspondente. A mesma lei que prevê a aferição das contribuições devidas em face da não
apresentação ou a apresentação deficiente da documentação, também concede ao sujeito passivo
o ônus da prova em contrário.
Dada a não apresentação pelo contribuinte dos documentos necessários para
apuração da incidência das contribuições previdenciárias, o Auditor Fiscal efetuou arbitramento
om base na RAIS, obtida por intermédio dos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil — Sistema CNISA. O Relatório do Auto de Infração descreve de forma minuciosa os
valores apurados e o Relatório de Lançamentos os informam individualizadamente.
Nesse sentido, levando em consideração que o contribuinte deixou de apresentar
os documentos solicitados, está a fiscalização autorizada a utilizar o método de arbitramento da
base de cálculo, por aferição indireta, cabendo à empresa o ônus de descaracterizar a imputação
que lhe é feita. A propósito, não se trata, pois, de mero descumprimento de obrigação acessória,
mas de recusa em atender à intimação da fiscalização. Assim, a aferição indireta, não obstante
seja procedimento excepcional, no presente caso acha-se perfeitamente autorizada, nos termos
dos §§ 3°, 4° e 6°, do art. 33, da Lei n° 8.212/91.
Dessa forma, entendo que o auditor agiu ao amparo da lei e do Regulamento da
Previdência Social, posto que autorizado pelo artigo 33 da Lei n° 8.212/1991 e alterações
posteriores. Não há, pois, o que reparar no procedimento fiscal, em razão da impossibilidade de
apuração regular dos fatos geradores das contribuições previdenciárias.
Entendo que a Autoridade Lançadora utilizou critério razoável para arbitrar a base
de cálculo das contribuições previdenciárias, porquanto as informações das RAIS utilizadas,
contêm os valores que, em tese, integram o salário de contribuição, tendo sido feito o devido
confronto com os valores constantes nas folhas de pagamento incluídas nas Guias Recolhimento
do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIPs) e nas Guias da Previdência Social
(GPS).
Considero, pois, que o arbitramento realizado pela fiscalização é legítimo e o
critério utilizado perfeitamente razoável. Em outras palavras, não vejo motivos para desqualificar
o trabalho da fiscalização, nem mesmo em razão da metodologia empregada no arbitramento,
que, a meu ver, foi razoável e calcada em critérios sólidos.
Tem-se, pois, que resta perfeitamente demonstrada nos autos a motivação legal e
fática do lançamento, tendo sido a aferição indireta, imbuída dos critérios de proporcionalidade e
razoabilidade, capaz de permitir uma maior aproximação dos verdadeiros salários-de-
contribuição devidos, motivo pelo qual, não merece prosperar a insatisfação do recorrente.
A propósito, não se pode confundir lançamento por arbitramento, com lançamento
arbitrário. O lançamento arbitrário é aquele que foge ao razoável, sendo desproporcional. No
presente caso, o lançamento respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e foi
baseado em elementos próximos da realidade. O comportamento da fiscalização está, portanto,
perfeitamente compatível com o disposto no art. 33, parágrafo 3° da Lei n° 8.212 de 1991, bem
como no art. 148 do CTN.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.588 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000586/2008-81

Observe-se que o critério de apuração, com base na aferição indireta, deve ser
mantido, porquanto amparado na lei, mas pode, entretanto, ser ajustado a vista de eventuais
provas em contrário aduzidas após o lançamento.
Com efeito, o recorrente alega que existem sobras de valores recolhidos por meio
de guias retenção (11%) não consideradas pela Fiscalização por ocasião da apuração do valor do
débito. Também alega que a base de cálculo objeto de lançamento inclui parcelas sobre as quais
não incidem contribuição previdenciária e, portanto, em relação a essas parcelas, defende que a
base de cálculo deva ser recomposta.
Contudo, conforme bem pontuado pela decisão recorrida, todas as guias de
recolhimento de retenção constantes da consulta efetuada no sistema informatizado DATAPREV
e juntada aos presentes autos pelo sujeito passivo foram consideradas pela Autoridade Fiscal
Lançadora, posto que as mesmas constam dos relatórios RDA — Relatório de Documentos
Apresentados e RADA — Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados, o que
demonstra a total correição e absoluta transparência do procedimento fiscal realizado.
Ademais, sobre a possibilidade de que as “sobras” de valores recolhidos
decorrentes de retenção, sejam deslocadas para compensar o não recolhimento em outra(s)
competência(s), a homologação por parte do Fisco ficou absolutamente
prejudicada/impossibilitada face a omissão de informações relevantes relacionadas às matriculas
CEI de obras de construção civil realizadas pelo contribuinte em tela, omissão esta agravada pela
não apresentação dos livros contábeis — escrituração contábil e pela apresentação de folhas de
pagamento deficientes - em desconformidade com a legislação -, posto que não foram separadas
por obra da construção civil (matricula CEI).
Tem-se, pois, que os fatos aqui descritos inviabilizam a verificação, por parte do
Fisco, da correição dos valores porventura informados em GFIP no campo "compensação",
conforme prescrito na legislação pertinente a este instituto (Ordem de Serviço/INSS/DAF n°
209/1999, IN/INSS/DC n° 67, 69 e 71/2002, IN INSS/DC n° 100/2003 e IN MPS/SRP n°
3/2005). Diante de tal situação provocada pela própria recorrente, resta incólume a imputação
fiscal de falta de recolhimento, posto que inviável a homologação da compensação pretendida.
Conforme esclarecido pela decisão recorrida, a não apresentação da escrituração
contábil, a apresentação de folhas de pagamento deficientes - em desacordo com a legislação
pertinente -, bem como a omissão de informações relevantes no que se refere às obras de
construção civil realizadas, tudo isso faz com que as alegadas sobras de valores recolhidos não
passem de mera suposição, posto que não há como se ter a necessária segurança do quantum
exato devido à Seguridade Social para que se possa fazer um batimento escorreito entre o devido
e o recolhido e assim determinar com a certeza e a liquidez necessária o crédito que a recorrente
ora alega possuir contra o Fisco. Esta foi inclusive a razão de o presente lançamento ter sido
arbitrado - técnica de aferição indireta. Não custa ressaltar mais uma vez que quem deu causa a
esta situação foi o próprio sujeito passivo.
Não é demais destacar que a compensação, por ser forma de extinção do crédito
tributário, consoante art. 156, inciso II, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 — Código
Tributário Nacional (CTN), exige a certeza e a liquidez dos créditos a compensar, bem como
prova efetiva de sua realização.
Ademais, a compensação de sobras de retenção somente poderá ser efetuada com
as contribuições devidas à Previdência Social, não podendo absorver contribuições destinadas a
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.588 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000586/2008-81

outras entidades ou fundos (Terceiros), as quais deverão ser recolhidas integralmente pelo sujeito
passivo, na forma das instruções vigentes.
Para além do exposto, o sujeito passivo também alega que não foram abatidos na
ação fiscal os pagamentos efetuados nas seguintes matrículas CEI, apesar de terem sido
relacionadas no relatório de auditoria, requerendo, ainda, a juntada das cópias das respectivas
GPS:
1) 3.720.03544/78

-
R$ 63.896,62
2) 43.510.04825/79

-
R$ 4.991,91
3) 39.010.05710/73

-
R$ 2.004,21
4) 02.931.549/0001-25
-
R$ 3.759,08
TOTAL = R$ 74.651,82
Contudo, entendo que a dedução de tais valores foi suscitada apenas em sede
recursal, tratando-se, portanto, de matéria preclusa, eis que o recorrente não suscitou essa
questão em sua impugnação. Tal fato fica ainda mais claro considerando que, em sua
impugnação, o sujeito passivo afirma, expressamente, que:
[...] 5 — De acordo com os dados disponíveis nos sistemas da Previdência Social,
foram abatidas, dos valores apurados no item 4 acima, as GPS efetivamente
liquidadas pelo Administrado, porém, nem todas as retenções sofridas por ocasião dos
recebimentos dos serviços prestados aos órgãos públicos, com base em 11%, conforme
disposição legal vigente, foram efetivamente abatidas por ocasião do levantamento por
arbitramento, uma vez que no cruzamento das informações dos relatórios fiscais, com
uma consulta feita em 20/09/2007, no sistema de arrecadação — DATAPREV,
denominado CONRET — Consulta Valores de Retenção 11% Declarados X
Recolhidos, resta uma diferença a favor do Administrado, a ser compensada, no valor de
R$ 280.057,00 (duzentos e oitenta mil, cinqüenta e sete reais), em valores originais, que
confrontadas com os valores históricos apurados pela fiscalização, no montante de R$
316.640,06 (trezentos e dezesseis mil, seiscentos e quarenta reais e seis centavos),
restaria, então um valor devido pelo Administrado de apenas R$ 36.583,06 (trinta e seis
mil, quinhentos e oitenta e três reais e seis centavos). (grifo nosso)
Em seu recurso, o sujeito passivo, além de questionar, novamente, o abatimento
das retenções sofridas, com base em 11% (código 2631), agora também questiona os
recolhimentos efetuados sob os códigos 2208, 2100, 2801, cujas GPS foram juntadas apenas em
grau recursal:
[...] 1 — Quando o Administrado afirma que nem todas as suas guias de
recolhimentos pagas à Previdência social foram consideradas para abater o débito
apurado, o faz com perfeita convicção, utilizando-se da própria afirmativa do Auditor
Fiscal da Receita Federal, que informa "não terem sido abrangidas pelo procedimento
fiscal as obras de construção civil relativas a períodos anteriores a janeiro/2003 e para
as quais não houve recolhimentos de contribuições previdenciárias no período de
cobertura do Procedimento Fiscal (janeiro/003 a dezembro/2006), a saber: ... CEI
33.720.03544/78 ...". Tal afirmação se faz, uma vez que o levantamento por
arbitramento efetuado pela RATS, considerou os funcionários alocados naquela
matricula CEI, sem, no entanto ter havido a compensação dos valores pagos naquela
matricula, conforme cópias em anexo, que totalizaram, em valores históricos, a
importância de R$ 63.896,62 (relatório em anexo). Também não foram abatidos na
ação fiscal, os pagamentos efetuados nas seguintes matriculas CEI, apesar de estarem
relacionadas no relatório de auditoria:
a)43.510.04825/79 - R$4.991,91
b)39.010.05710/73 - R$ 2.004,21
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.588 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000586/2008-81

c)02.931.549/0001-25 R$ 3.759,08
Dessa forma, o crédito não abatido no levantamento fiscal se eleva para R$
74.651,82(!) em valores históricos. (grifo nosso)
Nesse sentido, afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às
razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
A propósito, o instituto da preclusão existe para evitar a deslealdade processual, e
tendo em vista que a questão não foi debatida em primeira instância, fica prejudicada,
consequentemente, a dialética no debate da controvérsia instaurada.
Ademais, não há que se invocar o princípio da verdade material para transpor
mandamentos expressamente previstos no Decreto n° 70.235/72, em nítido desrespeito à
legislação de regência do Processo Administrativo Fiscal, mormente considerando que, no caso,
o litígio em relação a matéria arguida pelo recorrente sequer foi instaurado.
Para além do exposto, a própria fiscalização esclareceu que, no Procedimento
Fiscal foram computados, a favor do contribuinte, além das GPS constantes dos sistemas
informatizados da RFB, também quatro processos de parcelamento em nome do mesmo.
Ademais, as GPS recolhidas com identificador de Matrícula CEI - foram transferidas para o
CNPJ da Matriz. Da mesma forma, as GPS com Códigos de Recolhimento 2208, 2402 e 2216,
tiveram os seus códigos alterados para possibilitar a apropriação das mesmas nos levantamentos
fiscais.
Em relação à alegação no sentido de que há diversos valores informados nas
RAIS que não são tributáveis pela contribuição previdenciária, além de se tratar de alegação
genérica (posto que as informações constantes nas RAIS, sem o questionamento específico e
mediante o devido confronto com o montante objeto de lançamento e inequivocadamente
demonstrado, são insuficientes para a comprovação do alegado), o contribuinte não combate os
lançamentos apurados, de forma pontual, o que não só dificulta, mas impossibilita o exame de
sua pretensão. O sujeito passivo sequer demonstrou, com clareza e exatidão, o montante que
considera ter sido tributado, indevidamente, o que leva a crer que sequer possui o controle
efetivo dessa informação.
Aqui, cabe observar que a documentação acostada aos autos, não se presta à
comprovação o alegado, sobretudo considerando que não houve a demonstração da correlação
dos valores questionados, com os valores que constam do confronto entre RAIS x GFIP e,
portanto, objeto de lançamento, que pudesse identificar, de forma clara e precisa, o montante
questionado.
Sequer é possível, pois, atestar que a diferença objeto de lançamento, mediante o
confronto entre RAIS x GFIP, tem como origem em “verbas indenizatórias”, como alega o
recorrente, eis que não há nos autos qualquer comparativo trazido pelo recorrente, neste sentido,
com o intuito de afastar a acusação fiscal.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater a aferição indireta, como
no presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa enorme de documentos aleatórios, sem
a devida correlação com o que se pretende comprovar. Argumentações com ausência de prova
enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar a veracidade das
alegações.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.588 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000586/2008-81

Além disso, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador
uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um com a
movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente
juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Ademais, cabe destacar que é do contribuinte o ônus de demonstrar, por meio de
uma escrituração contábil clara e segregada, que todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias receberam o tratamento contábil adequado, eliminando dúvidas quanto aos fatos
contábeis representados.
A propósito, quanto aos valores expressos na planilha acostada aos autos pela
autoridade lançadora, cabe destacar que o contribuinte as ignora completamente e não demonstra
quais são os erros, fato este que impede a presente autoridade julgadora de concluir pela
presença de erro nos cálculos efetuados.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente cada um dos fatos geradores relacionados
na tabela de lançamentos apresentados pela fiscalização, pois a mera alegação ampla e genérica,
por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz de descaracterizar o trabalho
efetuado pelo Auditor-Fiscal.
Tem-se, pois, que os argumentos apresentados pelo contribuinte,
desacompanhados de provas, não têm o condão de reverter a conduta relatada nos autos e nem de
eximi-lo da obrigação legal, porquanto nenhum documento contundente foi ofertado para fazer
prova de que os valores efetivamente despendidos sejam impróprios para integrar a base de
cálculo do lançamento.
Ademais, oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos
constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar
a acusação fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o
presente lançamento tributário merece ser declarado improcedente, bem como os documentos
pertinentes para fins de comprovar os fatos narrados.
No presente caso, o lançamento foi efetuado por aferição indireta e caberia ao
impugnante o ônus da prova em contrário, que só seria cumprido mediante a apresentação de
documentos e esclarecimentos incontroversos, comprovando, de forma consistente, que os fatos
sobre os quais se funda o lançamento, ocorreram de modo diferente do considerado pela
autoridade lançadora, o que não foi realizado no presente processo administrativo fiscal.

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.588 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000586/2008-81

Assim, sobre a comprovação dos fatos alegados, entendo que o recorrente não se
desincumbiu de comprovar suas alegações, ficando apenas no campo das suposições, o que, a
meu ver, não têm o condão de afastar a higidez da acusação fiscal.
Sobre as demais alegações apresentadas pelo sujeito passivo, não acrescentam e
nem diminuem o lançamento fiscal, quando, na verdade, confirmam que o trabalho da
Fiscalização está correto. Em nenhum momento o sujeito passivo demonstra, efetivamente, que
os valores lançados são indevidos, limitando-os a trazer alegações genéricas e que não afastam a
responsabilidade pelo crédito tributário.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Trata-se, pois, do ônus de munir-se de documentação probatória hábil e idônea de suas
atividades.
Para além do exposto, destaco que o sujeito passivo apresentou seu Recurso no
ano-calendário 2009, sendo que até o presente momento (ano-calendário 2022), o recorrente não
anexou qualquer documento complementar nos autos, que pudesse comprovar o adimplemento
de suas obrigações tributárias, não havendo que se falar em dilação de prazo para a juntada de
novos documentos, que, inclusive, deveriam ter sido apresentados quando da impugnação.
Tem-se, pois, que o contribuinte teve tempo suficiente para encaminhar os
documentos comprobatórios, durante o curso do processo administrativo fiscal, não havendo,
pois, que se falar em cerceamento de defesa ou violação à ampla defesa, eis que, se não exercido,
foi por opção do próprio contribuinte.
Dessa forma, como o contribuinte não apresentou a documentação idônea
solicitada pela fiscalização e nem mesmo demonstrou, de forma efetiva, a incorreção da base de
cálculo do lançamento, reputo correto o arbitramento levado a cabo, por falta de comprovação.
Ademais, sobre as demais arguições acerca da inconstitucionalidade/ilegalidade
da legislação tributária, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual
falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.588 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000586/2008-81

excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 206
DF CARF MF
Original